Tribunal: TJBA
Processo: 8122233-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122233-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SELMO BRAGA PINTO Advogado(s): NEYDIANNE BATISTA GONCALVES SOARES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO INDICADOR DA MÃO DOMINANTE. CONTRADIÇÃO NO LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O autor ajuizou ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio-acidente, alegando ter sofrido acidente de trabalho em 20 de junho de 2022, com amputação traumática de parte do dedo indicador da mão direita, quando exercia atividade de servente de obras. 2. A sentença da Vara de Acidentes do Trabalho de Salvador julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na inexistência de comprovação de incapacidade laborativa ou de sequela consolidada com redução da capacidade de trabalho, conforme conclusão da perícia judicial. 3. Irresignado, o autor interpôs apelação cível, sustentando que o laudo pericial é contraditório por reconhecer a lesão permanente mas negar redução da capacidade laborativa, desconsiderando as exigências específicas da função de servente de obras. 4. O apelante requer a concessão do benefício desde a cessação administrativa (31/10/2022), com tutela antecipada recursal. 5. O INSS foi intimado, mas não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se a amputação parcial do dedo indicador da mão dominante, em razão de acidente de trabalho, configura redução da capacidade laborativa que justifique a concessão de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O artigo 86 da Lei 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 8. O laudo pericial reconheceu a existência do acidente, da lesão consolidada e do nexo causal, mas concluiu pela ausência de déficit funcional com repercussão laboral. 9. Contudo, tal conclusão se mostra contraditória, pois a amputação parcial do dedo indicador da mão direita de trabalhador destro e braçal compromete habilidades essenciais ao desempenho de suas funções. 10. A função de servente de obras exige força, precisão manual e manuseio de ferramentas, sendo evidente que a sequela anatômica impacta negativamente na performance laboral. 11. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o auxílio-acidente é cabível mesmo quando o trabalhador continua exercendo a mesma atividade, desde que com maior esforço ou menor rendimento. 12. Aplica-se ao caso o princípio in dubio pro misero, prevalecendo a interpretação mais favorável ao segurado diante da dúvida razoável sobre a repercussão funcional da sequela. 13. Sendo a sequela irreversível e em membro funcionalmente relevante, impõe-se o reconhecimento da redução da capacidade laborativa. 14. A valoração jurídica da lesão é matéria de competência do julgador, e não do perito médico, inexistindo necessidade de nova perícia ou complementação do laudo. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, com julgamento de procedência do pedido, condenando o INSS à concessão de auxílio-acidente ao autor, a partir de 31/10/2022, observada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: A amputação parcial do dedo indicador da mão dominante, em trabalhador braçal, configura sequela consolidada que reduz a capacidade laborativa, ainda que o segurado continue a exercer sua função, sendo devida a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, aplicando-se o princípio in dubio pro misero diante de dúvida razoável sobre as repercussões funcionais da lesão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122233-05.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SELMO BRAGA PINTO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .